Tribunal: TJDFT
Processo: 0707742-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0707742-63.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: PRISCILA TEIXEIRA DE RESENDE PACIENTE: MATEUS AUGUSTO ABREU LIMA AUTORIDADE: JUIZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pela advogada Priscila Teixeira de Resende, em favor de Mateus Augusto Abreu Lima, contra decisão do MM. Juiz de Direito do Núcleo de Audiências de Custódia que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva e contra a decisão do MM. Juiz de Direito da Terceira Vara Criminal da Circunscrição Judiciária de Taguatinga/DF que, nos autos no 0701514-51.2023.8.07.0007, indeferiu o pedido de revogação da prisão. Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante em 29/01/2023, pela suposta prática do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas, pela restrição da liberdade da vítima e pelo emprego de arma branca. O Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva para a garantia da ordem pública. O Ministério Público ofereceu denúncia, imputando ao paciente o crime previsto no artigo 157, § 2o, inciso II, V e VII, do Código Penal (roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas, pela restrição da liberdade da vítima e pelo emprego de arma branca), nos seguintes termos: “[...] Entre o dia 28 de janeiro, por volta de 23:50h e o dia 29 de janeiro de 2023, até 00:50h, no estabelecimento Snoke Beer, em frente ao Carrefour de Taguatinga Sul, na via pública do SOF Norte, quadra 4 e, por último, na QNC, em frente ao Hospital Anchieta, o denunciado, de forma consciente e voluntária, na companhia de mais três comparsas ainda não identificados, mediante restrição da liberdade da vítima, violência e grave ameaça com o uso de simulacro de arma de fogo e uma arma branca, no caso uma faca, subtraíram, para todos, um aparelho celular Motorola Moto G 22, e o veículo FIAT/ARGO DRIVE 1.3, placas PRC8I64/GO, veículo esse que estava na posse da vítima Pietro Mesquita de Queiroz, motorista de aplicativo. Com efeito, o ofendido Pietro, motorista de aplicativo, recebeu um chamado para buscar um cliente no estabelecimento Snoke Beer, em frente ao Carrefour de Taguatinga Sul. Lá chegando, entraram em seu veículo quatro indivíduos, dentre eles o denunciado. Assim, o ofendido, seguindo as diretrizes do aplicativo, levou os passageiros até o SOF Norte quando, em determinado momento, os autores exigiram que ele entrasse em uma rua escura, local onde foi anunciado o assalto, pois, enquanto o passageiro ao seu lado no banco da frente colocava um simulacro de arma na cabeça do ofendido, o comparsa atrás de seu banco o enforcou. Ato contínuo, o denunciado e seus comparsas subtraíram o aparelho celular do ofendido e, após abrirem o telefone, viram pela foto que o dono do veículo seria um policial militar, razão pela qual os autores ficaram perguntando o tempo todo se o carro tinha rastreador e seguro e se o homem da foto seria seu pai, pois policiais eles matam. Nesse intervalo o ofendido foi novamente ameaçado com o simulacro de arma de fogo e enforcado, rodando por cerca de 2 KM. Após, os autores desceram do veículo e colocaram o ofendido no porta-malas, passando a conduzir o veículo por mais 40 minutos, restringindo a liberdade da vítima por tempo penal relevante. Contudo, policiais militares faziam um bloqueio naquele momento numa operação de álcool zero e, em determinado momento, quando o veículo passava no bloqueio parcial da pista na DF 095, próximo ao antigo posto da PM, foi determinado que o condutor parasse. Porém, o condutor do veículo não atendeu ao comando e evadiu-se. Os policiais então fizeram um acompanhamento do veículo quando, na altura do Hospital Anchieta, o veículo evasor freou bruscamente, razão pela qual houve a colisão com a viatura. Nesse momento, os quatro autores fugiram, tendo dois se dirigido rumo ao Hospital Anchieta e dois em direção ao HRT. Todavia, o denunciado, ao tentar fugir, caiu ao chão, razão pela qual foi preso por um dos policiais. Nesse momento, o denunciado informou aos policiais que a vítima estava no porta-malas do veículo. A vítima foi finalmente resgatada em estado de choque e com ferimentos. A faca e o simulacro de arma de fogo utilizados no crime foram apreendidos. E finalmente o denunciado foi conduzido para a delegacia. [...]”. (ID 148382183 da ação penal de origem). No presente habeas corpus, a Defesa sustenta não estarem presentes os requisitos da prisão preventiva, aduzindo que o paciente não oferece risco à ordem pública, à instrução criminal e à aplicação da lei penal. Alega que, a despeito de a decisão impugnada ter se referido à gravidade do crime em comento, verifica-se que, na verdade, “a arma de fogo não tinha potencial lesivo, por ser um simulacro, e o exame de corpo de delito atribuído a vítima consta lesões no joelho que muito provavelmente tenham sido causadas não pelo ato em si, mas pela batida da viatura no veículo enquanto encontrava-se dentro do porta-malas”. Destaca que o paciente é primário e não ostenta qualquer passagem em sua folha de antecedentes penais, nem mesmo enquanto adolescente, ou qualquer outro processo em andamento. Salienta, ainda, que o paciente tem residência fixa, que é pai de dois filhos menores e que sua esposa encontra-se grávida do terceiro filho, sendo todos dependentes diretamente do seu trabalho como ajudante de pedreiro. Afirma que a decisão que converteu a prisão do paciente em prisão preventiva, bem como a decisão que indeferiu a revogação da prisão preventiva não apresentaram fundamentação com base em elementos concretos, amparando-se apenas na gravidade abstrata do delito. Nesse sentido, assevera que “a prisão cautelar não pode servir como antecipação de pena”. Pede a concessão da ordem, inclusive em liminar, para permitir que o paciente possa responder ao processo em liberdade, mediante a expedição de alvará de soltura em seu favor. É o relatório. Na espécie, observa-se que o delito imputado ao paciente possui pena máxima abstrata superior a quatro anos (roubo circunstanciado), de modo que a prisão preventiva é admissível, nos termos do artigo 313, caput, inciso I, do Código de Processo Penal. O fumus comissi delicti encontra-se evidenciado nos autos pelas declarações dos policiais e da vítima, pelo oferecimento e recebimento da denúncia imputando ao paciente o crime de roubo circunstanciado, os quais são suficientes para configurar a materialidade delitiva e os indícios de autoria, ao menos para fins de prisão preventiva. Em relação ao periculum libertatis, não se verifica ilegalidade manifesta na decisão impugnada, uma vez que, entendendo inadequadas e insuficientes as medidas cautelares alternativas à prisão, fundamentou a necessidade da conversão da prisão em flagrante em preventiva na existência de indícios de autoria e materialidade delitivas, concluindo pelo perigo que o estado de liberdade do paciente causa à ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta. Com efeito, as circunstâncias do fato indicam a gravidade concreta da conduta, pois o paciente, na companhia de mais três indivíduos ainda não identificados, teria supostamente abordado o motorista de aplicativo de viagens para subtração do veículo, utilizando, para tanto, um simulacro de arma de fogo e uma faca, sendo que o simulacro teria sido apontado contra a cabeça do ofendido, que sofria constantes ameaças de morte. Consta, ainda, que a vítima foi agredida e colocada no porta-malas do veículo, tendo sua liberdade restringida por significativo período (cerca de 40 minutos). Por fim, consta que a ação criminosa somente se encerrou em razão de uma abordagem policial, quando os agentes estatais teriam resgatado a vítima no porta-malas, em estado de choque e com ferimentos. Tais circunstâncias evidenciam que o fato é grave, indicando, em princípio, que a prisão cautelar do paciente é necessária e adequada para garantir a ordem pública, dada a gravidade concreta da conduta, apta a demonstrar seu destemor, sua audácia e periculosidade, revelando a insuficiência das medidas cautelares alternativas. Nesse sentido: “HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EMPREGO DE ARMA BRANCA E CONCURSO DE AGENTES. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E PERICULOSIDADE DOS AGENTES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA. 1. Os autos narram a prática do crime de roubo cometido pelos pacientes, juntamente com um menor, com emprego de arma (canivete), em concurso de agentes e em plena luz do dia. 2. Impõe-se a manutenção da segregação cautelar, se o crime em análise (roubo duplamente circunstanciado) e as circunstâncias do caso concreto evidenciam a ousadia e a periculosidade dos pacientes e colocam em risco a ordem pública, representando riscos à coletividade a concessão da ordem de soltura. 3. Presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, justifica-se a manutenção do encarceramento dos pacientes, não se vislumbrando adequada, na espécie, outras medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, revelando-se necessária a custódia cautelar. 4. HABEAS CORPUS ADMITIDO. ORDEM DENEGADA.” (Acórdão 1345570, 07169348820218070000, Relator: HUMBERTO ULHÔA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 2/6/2021, publicado no PJe: 11/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, é certo que eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva. Dessa forma, a prisão preventiva é admissível e necessária, sendo que não se verifica, ao menos por ora, o cabimento das medidas cautelares alternativas, porquanto seriam ineficazes e inadequadas para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do crime. Diante do exposto, indefiro o pedido de liminar. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça para parecer. Publique-se e intimem-se. Brasília/DF, 8 de março de 2023. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador